Tribunal: STJ
Processo: 0074002-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 986418 - SP (2025/0074002-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RICARDO ROCHA TURATO (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON DA SILVA E SOUZA JÚNIOR - RJ258844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA CORTE
SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONHECER DA
MATÉRIA.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal, quando já
habeas corpus
transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "o
não é o instrumento adequado para reexame de fatos e
habeas corpus
provas, sendo vedado seu uso como substituto de revisão criminal" (AgRg no
HC n. 974.899/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
6/5/2025
13/5/2025
2. Deve ser observada a regra do art. 105, I, , da Constituição
e
Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e
julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No
caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48436006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0dcb919c-db10-445a-a942-bd15d35e2a1c

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0dcb919c-db10-445a-a942-bd15d35e2a1c

AgRg no HABEAS CORPUS No 986418 - SP (2025/0074002-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RICARDO ROCHA TURATO (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON DA SILVA E SOUZA JÚNIOR - RJ258844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA CORTE
SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA CONHECER DA
MATÉRIA.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de
impetração de
em substituição à revisão criminal, quando já
habeas corpus
transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de
que "o
não é o instrumento adequado para reexame de fatos e
habeas corpus
provas, sendo vedado seu uso como substituto de revisão criminal" (AgRg no
HC n. 974.899/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
6/5/2025
13/5/2025
2. Deve ser observada a regra do art. 105, I, , da Constituição
e
Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e
julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No
caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fls. 108-111, que
não conheceu do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA48104744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: 10e6a8c0-dccc-43cc-9089-e2960484aa28

O agravante argumenta que "não se verifica óbice à análise de elementos
fático-probatórios já constantes dos autos no âmbito do habeas corpus, consoante já
reconhecido pela Segunda Turma da Egrégia Suprema Corte. Embora não se admita, em
sede de habeas corpus, a realização de dilação probatória, nada impede que o julgador
examine e valorize as provas e documentos já presentes nos autos" (fl. 120).
Portanto, requer o provimento do agravo regimental, a fim de ser concedido o
habeas corpus, para a declaração de nulidade do procedimento de reconhecimento
fotográfico realizado nos autos, e a consequente absolvição do paciente por ausência de
prova da autoria delitiva.
É o relatório.
VOTO

O paciente foi condenado às penas de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 46 dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo e extorsão, tipificados, respectivamente, no art. 157, §3°, I e II, e no art. 158, §3°,
ambos do Código Penal (CP). O Tribunal de origem manteve a condenação pelo crime de
roubo, além da pena, e deu parcial provimento ao recurso de apelação para absolver os
réus do crime de extorsão.
O impetrante requer a declaração de nulidade do procedimento de
reconhecimento fotográfico realizado nos autos, e a consequente absolvição do paciente
por ausência de prova da autoria delitiva.
A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 108-111):
[...]
Conforme consta no parecer do Ministério Público, a condenação do paciente já transitou
em julgado. Assim, o presente
é sucedâneo de revisão criminal, sendo,
habeas corpus
portanto, inadmissível.
Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas
em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do
corpus
réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de
, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício,
se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.). Nesse mesmo
12/3/2024
15/3/2024
sentido, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA48104744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: 10e6a8c0-dccc-43cc-9089-e2960484aa28

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DESTA CORTE SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA O
. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
PROCESSAMENTO DO PEDIDO
ENTORPECENTES. POSTAGEM VIA CORREIOS. 3,280 KG DE
SUBSTÂNCIA EM PÓ BRANCO, IDENTIFICADA COMO LIDOCAÍNA.
DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. PENA-BASE FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
NEGATIVAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DROGA ESCONDIDA EM BASES DE
PATINETES
PARA
DIFICULTAR
A
FISCALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
TERCEIRA
FASE.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006).
AFASTAMENTO.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES CRIMINOSAS VERIFICADA PELAS INSTÂNCIAS
ORIGINÁRIAS. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Inicialmente, registre-se a indevida utilização da impetração, que
hostiliza condenação transitada em julgado, como sucedâneo de revisão
criminal.
2. Ademais, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu
liminarmente a impetração, haja vista que o aumento de um ano aplicado na
primeira fase da dosimetria pelas instâncias ordinárias, em razão das
circunstâncias do crime, apontando que estas extrapolam as comuns à espécie,
já que a droga estava oculta dentro de bases de patinetes, o que tinha por
objetivo dificultar a fiscalização (fl. 80), não se mostra indevido ou
desproporcional. Precedentes.
3. No que tange à causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006, não se verifica constrangimento ilegal, pois a
fundamentação das instâncias ordinárias quanto à dedicação do ora agravante
a atividades criminosas, para afastar a incidência da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, está de acordo com o entendimento da Sexta
Turma desta Corte.
4. Por fim, a exasperação da pena-base, aliada à reprimenda definitiva
imposta superior a 4 anos, além das circunstâncias judiciais negativas que
envolveram a prática do delito, bem como a condenação anterior do paciente
pelo mesmo delito - ocultação da droga em compartimento adrede preparado
no interior de patinetes, colaboração com o tráfico ilícito de entorpecentes em
grande escala (fl. 86) -, justificam o regime inicial fechado, nos termos do art.
33, § 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e da jurisprudência deste STJ.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 801.152/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.) [g.n.]
28/2/2024
Documento eletrônico VDA48104744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: 10e6a8c0-dccc-43cc-9089-e2960484aa28

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE QUESTIONA DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO NÃO PROFERIDA PELO STJ. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 621 DO STJ.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
PROPORCIONAL
E
SOB
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA CONFISSÃO TOTAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA A ORDEM.
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de
seus próprios julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente
pedido.
2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não
cabimento do writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o
impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma das
hipóteses do art. 621 do CPP, como no presente caso.
3. Além disso, não se identifica ilegalidade flagrante a ensejar a concessão
da ordem de ofício, pois a Corte estadual manteve o incremento da pena-base
em quantum proporcional e sob fundamentação idônea.
4. Embora a defesa argumente que o réu confessou totalmente o delito e
pleiteie a integral compensação da atenuante com uma agravante, esse assunto
não foi discutido pela Corte de origem e a defesa não acostou cópia da
sentença condenatória, a inviabilizar o exame acerca da existência da apontada
ilegalidade.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a
ordem. (HC n. 829.748/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [g.n.]
5/12/2023
11/12/2023

Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea , da Constituição Federal,
e
segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente,
forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente
pedido.
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA48104744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: 10e6a8c0-dccc-43cc-9089-e2960484aa28

O presente
é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto,
habeas corpus
inadmissível.
Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração
de
em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
habeas corpus
condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão
que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste
Sodalício, torna incognoscível o pedido de
, impetrado nesta Corte
habeas corpus
Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183
/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
.).
15/3/2024
Entende ainda que "o
não é o instrumento adequado para
habeas corpus
reexame de fatos e provas, sendo vedado seu uso como substituto de revisão
criminal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no
HC n. 974.899/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
6/5/2025
13/5/2025
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de
uso restrito, em concurso formal, após trânsito em julgado da decisão.
2. A condenação inicial foi de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-
multa, posteriormente redimensionada para 8 anos e 10 meses de reclusão e 593 dias-multa
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
3. A defesa alega que a paciente preenche os requisitos para o tráfico privilegiado, sendo
primária, de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa, e que a
quantidade de droga apreendida não afasta a causa de diminuição de pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substituto de revisão criminal para reanálise de fatos e provas já decididos em acórdão com
trânsito em julgado.
5. Outra questão é se a quantidade de droga apreendida pode, por si só, afastar a
aplicação do tráfico privilegiado, conforme o § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48104744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: 10e6a8c0-dccc-43cc-9089-e2960484aa28

6. O habeas corpus não é o instrumento adequado para reexame de fatos e provas, sendo
vedado seu uso como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça.
7. A decisão agravada deve ser mantida, pois não se vislumbra ilegalidade flagrante que
justifique a concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo
Penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal para reanálise de fatos e provas. 2.
A quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a aplicação do tráfico
privilegiado, devendo a vultosa quantia apreendida ser analisada em conjunto com outros
requisitos legais".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no RHC 198.668/MG, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024.
(AgRg no HC n. 974.899/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.) [g.n.]
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de
Processo Penal (quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena),
depende da produção antecipada de provas por meio do procedimento de justificação
criminal.
2. Neste caso, Tribunal de Justiça negou o direito do agravante a produzir as provas
necessárias para a futura revisão criminal. O fundamento utilizado pela Corte foi a
inadequação da via eleita, uma vez que o habeas corpus não é o instrumento
processualmente adequado para veicular questões não relacionadas diretamente com a
liberdade ambulatorial.
3. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal,
de fato não admite a utilização do habeas corpus como substituto do recurso próprio
(recurso ordinário, recurso especial, agravo em execução ou revisão criminal), assim
também não o fazendo as instâncias ordinárias, de modo a não frustrar a sua finalidade que
é a de atuar de forma célere e efetiva no caso de manifesta violência ou coação à liberdade
de locomoção do cidadão por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da CF).
4. Nada obstante, incumbe ao órgão julgador examinar as supostas ilegalidades,
sobretudo na espécie, em que a condenação transitou em julgado, hipótese em que a ordem
de habeas corpus pode ser concedida, de ofício, para fazer cessar eventual constrangimento
ilegal, desde que não necessite de revolvimento de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA48104744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: 10e6a8c0-dccc-43cc-9089-e2960484aa28

5. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para
determinar que o Tribunal de Justiça examine o mérito do habeas corpus e julgue como
entender de direito.
(AgRg no HC n. 989.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) [g.n.]
8/4/2025
15/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DESTA
CORTE SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA O PROCESSAMENTO
DO PEDIDO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. POSTAGEM VIA
CORREIOS. 3,280 KG DE SUBSTÂNCIA EM PÓ BRANCO, IDENTIFICADA COMO
LIDOCAÍNA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. PENA-BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
DROGA ESCONDIDA EM BASES DE PATINETES PARA DIFICULTAR A
FISCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
VERIFICADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORIGINÁRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
ELEMENTOS CONCRETOS. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
1. Inicialmente, registre-se a indevida utilização da impetração, que hostiliza
condenação transitada em julgado, como sucedâneo de revisão criminal.
2. Ademais, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu liminarmente a
impetração, haja vista que o aumento de um ano aplicado na primeira fase da dosimetria
pelas instâncias ordinárias, em razão das circunstâncias do crime, apontando que estas
extrapolam as comuns à espécie, já que a droga estava oculta dentro de bases de patinetes, o
que tinha por objetivo dificultar a fiscalização (fl. 80), não se mostra indevido ou
desproporcional. Precedentes.
3. No que tange à causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, não se verifica constrangimento ilegal, pois a fundamentação das instâncias
ordinárias quanto à dedicação do ora agravante a atividades criminosas, para afastar a
incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, está de acordo com o
entendimento da Sexta Turma desta Corte.
4. Por fim, a exasperação da pena-base, aliada à reprimenda definitiva imposta superior a
4 anos, além das circunstâncias judiciais negativas que envolveram a prática do delito, bem
como a condenação anterior do paciente pelo mesmo delito - ocultação da droga em
compartimento adrede preparado no interior de patinetes, colaboração com o tráfico ilícito
de entorpecentes em grande escala (fl. 86) -, justificam o regime inicial fechado, nos termos
do art. 33, § 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal e da jurisprudência deste STJ.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 801.152/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.) [g.n.]
26/2/2024
28/2/2024

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUE QUESTIONA DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO NÃO PROFERIDA PELO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 621 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONAL E
SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA CONFISSÃO TOTAL. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA E INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
Documento eletrônico VDA48104744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: 10e6a8c0-dccc-43cc-9089-e2960484aa28

1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte
para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios
julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do writ
substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as razões
de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, como no presente caso.
3. Além disso, não se identifica ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de
ofício, pois a Corte estadual manteve o incremento da pena-base em quantum proporcional e
sob fundamentação idônea.
4. Embora a defesa argumente que o réu confessou totalmente o delito e pleiteie a
integral compensação da atenuante com uma agravante, esse assunto não foi discutido pela
Corte de origem e a defesa não acostou cópia da sentença condenatória, a inviabilizar o
exame acerca da existência da apontada ilegalidade.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. (HC
n. 829.748/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
5/12/2023
DJe de
.) [g.n.]
11/12/2023

Portanto, inexiste motivo para reformar a decisão agravada, porquanto deve
ser observada a regra do art. 105, I, , da Constituição Federal, segundo a qual, a
e
competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como inexiste no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48104744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:44
Código de Controle do Documento: 10e6a8c0-dccc-43cc-9089-e2960484aa28

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 986.418 / SP
Número Registro: 2025/0074002-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0345086520138260050 345086520138260050
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDSON DA SILVA E SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: EDSON DA SILVA E SOUZA JÚNIOR - RJ258844
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICARDO ROCHA TURATO (PRESO)
CORRÉU
: MARCOS PAULO TEIXEIRA DA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO ROCHA TURATO (PRESO)
ADVOGADO : EDSON DA SILVA E SOUZA JÚNIOR - RJ258844
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA48336476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: 0fb38a02-6561-440a-be9f-5b73d7e0fe6e

Dr(a). EDSON DA SILVA E SOUZA JÚNIOR, pela parte: AGRAVANTE: RICARDO
ROCHA TURATO.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: 0fb38a02-6561-440a-be9f-5b73d7e0fe6e